Tribunal: TJSP
Processo: 1056890-33.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
rem o valor do preparo recursal, quedaram-se inertes. Deserção configurada. Recurso não conhecido.

Preliminares rejeitadas, recurso do banco e do autor desprovidos. Não conhecida a apelação dos demais requeridos.
(TJSP; Apelação Cível 1056890-33.2018.8.26.0576; Relator (a): Marcos Gozzo; Órgão Julgador: 23a Câmara de Direito Privado; Foro de São José do Rio Preto - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 30/05/2020; Data de Registro: 30/05/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino

Relator(a):

Marcos Gozzo

Comarca:

São José do Rio Preto

Órgão julgador:

23a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

30/05/2020

Data de publicação:

30/05/2020

Ementa:
Ação obrigação de fazer cumulada com INDENIZAÇÃO por danos morais. Sentença que julgou os pedidos procedentes em parte. Insurgência das partes.
APELAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PRELIMINARES. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL. Inocorrência. Objeto da causa que não envolve interesses da União.
ILEGITIMIDADE PASSIVA. Afastada. Pedido expresso para que a instituição financeira deixe de

Ementa:
Ação obrigação de fazer cumulada com INDENIZAÇÃO por danos morais. Sentença que julgou os pedidos procedentes em parte. Insurgência das partes.
APELAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PRELIMINARES. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL. Inocorrência. Objeto da causa que não envolve interesses da União.
ILEGITIMIDADE PASSIVA. Afastada. Pedido expresso para que a instituição financeira deixe de exigir do autor tal dívida, bem como exclua seu nome do cadastro de inadimplentes.
FINACIAMENTO ESTUDANTIL - FIES. Controvérsia fundada em contrato particular de prestação de serviços educacionais. Financiamento do FIES a ser pago pela instituição de ensino mediante requisitos a serem cumpridos pelo autor. Alegação de que o requerente não teria atingido excelência acadêmica. Comprovado o cumprimento da cláusula 3.2 do contrato entabulado, evidenciada a injustificada desídia da instituição de ensino ao deixar de efetuar o pagamento do financiamento.
RECURSO DO AUTOR. Indenização por danos extrapatrimoniais e exclusão de seu nome do cadastro de inadimplentes. Descrição dos fatos que não seria capaz de produzir efeito algum que pudesse ultrapassar os lindes da singela contrariedade ou de aborrecimento típico do meio negocial. Danos morais indenizáveis inexistentes in casu. Não comprovada a inscrição do nome do requerente no rol dos maus pagadores, não há que se falar na exclusão pretendida.
APELO DOS DEMAIS REQUERIDOS. Apelantes que, apesar de intimados para complementarem o valor do preparo recursal, quedaram-se inertes. Deserção configurada. Recurso não conhecido.

Preliminares rejeitadas, recurso do banco e do autor desprovidos. Não conhecida a apelação dos demais requeridos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000383779
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1056890-33.2018.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que são
apelantes/apelados BANCO DO BRASIL S/A, UNIMIL SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO
E CULTURA S/S LTDA ME, INSTITUTO EDUCACIONAL DO ESTADO DE SÃO
PAULO - IESP e FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-
PADRONIZADOS, é apelado/apelante RENATO DOS SANTOS GUIMARÃES
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
aos recursos do banco e do autor e não conheceram o recurso dos demais requeridos.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO FLÁVIO
(Presidente sem voto), HÉLIO NOGUEIRA E J. B. FRANCO DE GODOI.
São Paulo, 30 de maio de 2020.
MARCOS GOZZO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1056890-33.2018.8.26.0576 -Voto no 09313
2
Apelação no: 1056890-33.2018.8.26.0576
Apelantes: Banco do Brasil S/A, Renato dos Santos Guimarães, Facmil/Unimil
Sociedade de Educação e Cultura S/S Ltda ME, Fundo de Investimento em Direito
Creditórios Não-Padronizados Multi Mercado e Instituto Educacional do Estado de
São Paulo
Apelados: os mesmos
Autos em primeiro grau no: 1056890-33.2018.8.26.0576
Juiz Prolator da Sentença: Dr. Paulo Sérgio Romero Vicente Rodrigues
4a Vara do Foro de São José do Rio Preto
VOTO No 09313
AÇÃO
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER
CUMULADA
COM
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença que julgou os
pedidos procedentes em parte. Insurgência das partes.
APELAÇÃO
DA
INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA.
PRELIMINARES.
INCOMPETÊNCIA
ABSOLUTA
DA
JUSTIÇA ESTADUAL. Inocorrência. Objeto da causa que não
envolve interesses da União.
ILEGITIMIDADE PASSIVA. Afastada. Pedido expresso para que
a instituição financeira deixe de exigir do autor tal dívida, bem
como exclua seu nome do cadastro de inadimplentes.
FINACIAMENTO ESTUDANTIL - FIES. Controvérsia fundada
em contrato particular de prestação de serviços educacionais.
Financiamento do FIES a ser pago pela instituição de ensino
mediante requisitos a serem cumpridos pelo autor. Alegação de
que o requerente não teria atingido excelência acadêmica.
Comprovado o cumprimento da cláusula 3.2 do contrato
entabulado, evidenciada a injustificada desídia da instituição de
ensino ao deixar de efetuar o pagamento do financiamento.
RECURSO DO AUTOR. Indenização por danos extrapatrimoniais
e exclusão de seu nome do cadastro de inadimplentes. Descrição
dos fatos que não seria capaz de produzir efeito algum que pudesse
ultrapassar os lindes da singela contrariedade ou de aborrecimento
típico do meio negocial. Danos morais indenizáveis inexistentes in
casu. Não comprovada a inscrição do nome do requerente no rol
dos maus pagadores, não há que se falar na exclusão pretendida.
APELO DOS DEMAIS REQUERIDOS. Apelantes que, apesar de
intimados para complementarem o valor do preparo recursal,
quedaram-se
inertes.
Deserção
configurada.
Recurso
não
conhecido.
Preliminares rejeitadas, recurso do banco e do autor
desprovidos. Não conhecida a apelação dos demais requeridos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1056890-33.2018.8.26.0576 -Voto no 09313
3
1. Recebo as apelações de fls. 547/564 e 595/614 nos efeitos
suspensivo e devolutivo, deixando de intimar as partes contrárias para apresentação de
contrarrazões, eis que já ofertadas nos autos.
2. Cuida-se de ação de obrigação de fazer cumulada com
indenização por danos morais ajuizada por Renato dos Santos Guimarães em face de
Facmil/Unimil
Sociedade de Educação e Cultura S/S Ltda
ME, Fundo de
Investimento em Direito Creditórios Não-Padronizados Multi Mercado, Instituto
Educacional do Estado de São Paulo e Banco do Brasil S/A, cujo pedido foi julgado
procedente em parte para responsabilizar as corrés ao pagamento do FIES, montante que
será apurado em fase de cumprimento de sentença, com correção monetária pela tabela
prática do TJ/SP desde o ajuizamento da ação e juros de mora a contar da citação. Pelo
princípio da causalidade, condenam-se as corrés ao pagamento de custas, despesas
processuais e verba honorária no valor de R$ 1.000,00, fixada por apreciação equitativa
(fls. 540/543).
Irresignadas, apelam as partes pretendendo a reforma da
decisão primeva (fls. 547/564, 573/591 e 595/614).
Recursos respondidos (fls. 625/634 e 641/658).
É o relatório em acréscimo daquele constante da r. sentença
recorrida.
Passo ao voto.
Alega o requerente, em síntese, que se matriculou junto à
faculdade requerida no curso de Administração, fazendo uso de financiamento estudantil
(FIES), que seria garantido pela própria instituição de ensino com o programa “Você na
faculdade: a UNIESP paga!”. Diante da adesão ao programa, as partes celebraram
instrumento de garantia de pagamento das prestações do FIES por parte da faculdade,
mediante cumprimento de determinados requisitos pelo estudante.
Nesse sentido, sustenta o demandante que teria finalizado o
curso com o cumprimento dos requisitos elencados pela instituição e que, dessa forma, faz
jus à cobertura garantida pela prestadora. Ocorre que, a faculdade se recusou a cumprir a
obrigação pactuada, porquanto ele teria descumprido requisitos do programa (cláusulas 3.2,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1056890-33.2018.8.26.0576 -Voto no 09313
4
3.4 e 3.5).
Infrutíferas as tentativas de resolução da controvérsia na
esfera administrativa, o autor houve por bem ajuizar a competente ação requerendo a
condenação dos requeridos ao pagamento integral do FIES, de exclusão de seu nome do
cadastro de inadimplentes e de indenização por danos morais.
Após regular marcha processual, sobreveio sentença de
procedência parcial do pleito exordial, como mencionado alhures, contra o que se
insurgiram as partes.
O Banco do Brasil pretendendo o reconhecimento de falta de
interesse processual, ilegitimidade passiva e incompetência absoluta da Justiça Estadual.
No mais, afirma que o descumprimento da cláusula 3.2 pelo aluno enseja a improcedência
do pedido inicial e inversão das verbas de sucumbência (fls. 625/634).
Os demais requeridos alegam que o descumprimento
contratual por parte do demandante configura a exceptio non adimpleti contractus, devendo
ser reformada a decisão objurgada (fls. 573/591).
O requerente, por sua vez, pede a condenação dos requeridos
em indenização por danos morais, diante da inscrição indevida de seu nome no rol dos
maus pagadores, bem como a exclusão da negativação por parte da instituição financeira e
suspensão das cobranças (fls. 641/658).
Pois bem. Depreende-se dos autos que os requeridos Unimil
Sociedade de Educação e Cultura S/S Ltda Me; Fundo de Investimentos em Direitos
Creditórios Não Padronizados (FIDC - NP Multimercado Unp); Instituto Educacional do
Estado de São Paulo - IESP apresentaram apelação com recolhimento a menor do preparo
recursal.
Ocorre que, intimados para complementarem o recolhimento
das custas recursais, quedaram-se inertes, sendo de rigor o não conhecimento da apelação,
ante a deserção caracterizada (fls. 663/665).
No mais, os outros recursos não comportam provimento.
Quanto à alegação formulada pela instituição financeira de
incompetência absoluta da justiça estadual, não merece acolhimento, já que a hipótese dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1056890-33.2018.8.26.0576 -Voto no 09313
5
autos não diz respeito à matéria educacional ou de regras instituídas pelo “Fundo de
Financiamento ao Estudante de Ensino Superior FIES”, criado pelo Governo Federal, nos
termos da Lei no 10.260/01. Ao contrário, a controvérsia diz respeito às obrigações
contratuais privadas assumidas entre as partes, sendo ausente, dessa forma, interesse da
União neste feito.
Vale consignar, ainda, que o Fundo Nacional do
Desenvolvimento da Educação não faz parte do polo passivo deste feito, não havendo
justificativa para a remessa dos autos para a justiça federal, como pretende o recorrente.
Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal também já se
manifestou:
'AGRAVO REGIMENTAL. DIREITO ADMINISTRATIVO.
INSTITUIÇÃO
DE
ENSINO
SUPERIOR.
ESTÁGIO
CURRICULAR OBRIGATÓRIO. COBRANÇA INDEVIDA.
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. MATÉRIA
INFRACONSTITUCIONAL.
INADMISSIBILIDADE
DO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. [...] 2. É da competência
da Justiça Estadual o julgamento das causas entre
particulares e instituições de ensino superior privadas
quando não haja interesse direto da União no feito.
Precedentes: CJ 6.692, Tribunal Pleno, Rel. Min. Sydney
Sanches , DJ de 24/6/88, RE 360.651, Rel. Min. Dias Toffoli,
Dje de 18.02.10; RE 474.829, Rel. Min. Gilmar Mendes DJ
de 07.08.06 e AI831.295, Rel. Min. Cármen Lúcia, Dje de
01.02.11.3. In casu, o acórdão recorrido decidiu a
controvérsia aplicando a legislação infraconstitucional
pertinente (Decreto 87.497/82 e Portaria 1.886/94 do MEC e
a Lei 8.078/90 Código de Defesa do Consumidor), não
havendo portanto se falar em violação direta e frontal dos
dispositivos constitucionais suscitados pelaagravante.4. A da
cobrança pelo estágio curricular nos cursos superiores da
área jurídica não são passíveis de análise em recurso
extraordinário
por
ser
matéria
regulada
em
nível
infraconstitucional, além da incidência do verbete da Súmula
no 454 do STF, verbis: 'Simples interpretação de cláusulas
contratuais não dá lugar a recurso extraordinário'. 5.
Agravo regimental desprovido” (AI no 792.309/MS-AgR,
Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de
18/4/11)'
Afastada, assim, a preliminar de incompetência aventada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1056890-33.2018.8.26.0576 -Voto no 09313
6
Também não merece prosperar a preliminar de ilegitimidade
passiva aventada pela instituição financeira.
O tema da legitimidade “ad causam” deve ser compreendido
pela pertinência subjetiva da ação em si, mesmo considerada segundo as consequências
criadas por aplicação da norma que se afirma existente em seu beneficio, no exercício do
direito constitucional de ação. Haverá a legitimidade ativa se o autor for contemplado pela
norma como o titular do direito que reclama reconhecimento e aplicação, havendo a
legitimidade passiva quando o réu for a pessoa indicada pela norma como aquela que deve
suportar as consequências da sentença condenatória, se for o caso.
Nessa ordem de ideias, resta verificada a legitimidade do
Banco do Brasil S/A, já que há pedido expresso para que a instituição financeira deixe de
exigir do autor tal dívida, bem como exclua seu nome do cadastro de inadimplentes. Afasta-
se, portanto, a alegação de ilegitimidade passiva pois presente a pertinência quanto à
exigibilidade do débito em face do autor.
Em relação ao mérito do recurso do banco, extrai-se dos autos
que a relação jurídica entre as partes está devidamente comprovada no bojo do caderno
processual, o que se dessume pela simples análise da documentação trazida com a inicial e
por ocasião das defesas.
Quanto ao disposto na cláusula 3.2, que trata da excelência
acadêmica, em que pese sua aparente subjetividade, no histórico escolar colacionado (fls.
342/344) o autor foi aprovado em todas as disciplinas do curso, tendo apenas uma nota
inferior a 7,0 durante toda a graduação.
Nesse sentido, tem-se que, ao contrário do que sustentaram os
requeridos, o autor atingiu a necessária excelência acadêmica, nos termos da cláusula 3.2
do contrato entabulado, que previa: “Mostrar excelência no rendimento escolar e na
frequência às aulas e às atividades acadêmicas realizadas no curso superior escolhido;
ser disciplinado e colaborador da Instituição em suas iniciativas de melhorias
acadêmicas, culturais e sociais” (fls. 71/72).
In casu, portanto, imperioso reconhecer que o demandante
atingiu os requisitos para que as instituições contratadas efetuem o pagamento do Fundo de
Financiamento Estudantil (FIES) do aluno beneficiado, devendo ser mantida a decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1056890-33.2018.8.26.0576 -Voto no 09313
7
objurgada.
No que tange à indenização por danos morais pleiteada pelo
autor, noto, porquanto relevante, que não há nos autos qualquer notícia de circunstância
vexatória ou mesmo qualquer dano à personalidade do demandante, caracterizando
somente o mero descumprimento contratual. Nessa ordem de ideias, não trouxe o autor
prova da aventada negativação de seu nome, não bastando documento não oficial acostado
somente na apelação (fls. 615/620).
Aliás, como decidido pelo MM Juízo a quo, “Quanto ao
pedido de indenização por danos morais, nada obstante, tal pretensão não vinga, isto
porque não houve prova do apontamento do nome do autor aos órgãos restritivos de
crédito, não ocorrendo ofensa à dignidade, na medida em que não há divulgação pública
do nome do consumidor. Acrescente-se que o novel instituto de compensação de
indenização por danos morais não tem por escopo amparar susceptibilidades
exacerbadas, devendo ter um parâmetro mínimo de incômodos, inconvenientes ou
desgastes a partir do qual se possa ter por configurado o prejuízo moral juridicamente
relevante e capaz de amparar e dar azo à sua reparação. Desta forma, é evidente que
“não cabem no rótulo de dano moral os transtornos,aborrecimentos ou contratempos que
sofrem o homem no seu dia a dia, absolutamente normais na vida de qualquer um”
(TJ/SP, Ac.217.320-2/5, 11a Câmara Cível, relator Desembargador Pinheiro Franco,
j.16.6.1994). Daí, inexistindo ato ilícito, não há falar-se em dano moral, o que leva à
improcedência do pedido” (fls. 543).
Assim sendo, não há que se cogitar da ocorrência de danos
extrapatrimoniais indenizáveis na presente demanda.
Outrossim, não se justifica o pedido de exclusão do nome do
requerente do rol dos maus pagadores, porque não provada a negativação.
Por derradeiro, majoram-se os honorários devidos ao patrono
do requerente para R$ 1.500,00, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.
Ante o exposto, rejeitadas as preliminares, NEGO
PROVIMENTO às apelações do autor e do Banco do Brasil e NÃO CONHEÇO do
recurso dos demandados Unimil Sociedade de Educação e Cultura S/S Ltda Me; Fundo de
Investimentos em Direitos Creditórios Não Padronizados (FIDC - Np Multimercado Unp);

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1056890-33.2018.8.26.0576 -Voto no 09313
8
Instituto Educacional do Estado de São Paulo - IESP.
MARCOS GOZZO
Relator